Tribunal: TJDFT
Processo: 0704471-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704471-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JARDECY SOUTO SILVA FLORINDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por JARDECY SOUTO SILVA FLORINDO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 55298678), que, nos autos do cumprimento individual de sentença no 0711372-15.2019.8.07.0018, movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV, determinou a expedição do RPV/Precatório em desfavor do IPREV, não constando expressamente o Distrito Federal naquela requisição. A agravante defende que no título deveria constar o Distrito Federal, pois havendo mais de um devedor de um credor em obrigação indivisível. Explica que a dívida deveria presumir-se dividida em tantas obrigações, iguais e distintas aos devedores (art. 257 do CC). Acusa ofensa a coisa julgada (art. 508 do CPC) quando o juízo determina a expedição do título em nome de apenas um dos devedores (no caso, do IPREV). Indica que por força do art. 161 do Decreto 35.837/2014 e do art. 19 do Decreto 31.085/2009 cabe ao Distrito Federal a atribuição de fazer os ajustes dos benefícios previdenciários dos servidores do DF (ref. decisão no 6/2010 do TCDF), sendo, portanto, ele responsável primário daquela obrigação. Aponta a presença do caráter alimentar das verbas envolvidas para justificar a urgência do pleito e pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo e determinação de expedição do requisitório na proporção de 50% contra o DF e 50% contra o IPREV/DF. Ao final, pede o provimento do agravo para consolidação da liminar requestada. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC/2015, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Cuida-se de agravo que questiona, em suma, parte da decisão proferida em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, onde o Juízo determinou a expedição do RPV/Precatório em nome do IPREV. Em análise detida dos autos principais (cumprimento individual de sentença coletiva n. 0711372-15.2019.8.07.0018, este cumprimento visa executar créditos individuais decorrentes do título executivo judicial formado na ação coletiva no 2015.01.1.125134-3 proposta pelo SINDIRETA/DF – SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAIS DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. A referida ação assegurou os efeitos patrimoniais alcançados pelos ocupantes de cargo em comissão à época de suas aposentadorias, efeitos aqueles declarados no Mandado de Segurança Coletivo no 2009.00.2.001320-7. O IPREV/DF e o DF foram condenados ao pagamento das diferenças de proventos, vencidas entre fevereiro de 2004 e janeiro de 2009 (acórdão 975313). Quanto a legitimidade do DF para figurar no polo passivo do cumprimento individual, entendo que não há dúvidas jurídicas quanto ao assunto. Os desembargadores no julgamento daquele acordão ponderaram que a data de criação do IPREV-DF, 30/6/2008, deveria ser observada e que o Distrito Federal deveria ser mantido no polo passivo em razão daquele marco temporal. Cuida-se de garantidor das obrigações não adimplidas pelo IPREV. Assim, antes daquela autarquia surgir, caberia ao DF a responsabilização integral e exclusiva e após aos dois. Todavia, o Distrito Federal foi considerado responsável subsidiário. Para precatórios expedidos após a criação do IPREV é correta a expedição apenas em nome daquela autarquia. A ponderação posta na decisão de resposta aos embargos de declaração, que rejeitou os embargos do DF e do agravante, não tem o condão de alterar a coisa julgada. Neste sentido, tem decidido este Tribunal, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS EM PROPORÇÃO DE 50% PARA O DISTRITO FEDERAL E PARA O IPREV. NÃO CABIMENTO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. EXECUÇÃO EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. No voto da apelação cível referente à ação coletiva de cobrança ajuizada pelo SINDIRETA/DF contra o IPREV/DF e o Distrito Federal, foi fixado o entendimento de que a responsabilidade do Distrito Federal é subsidiária, devendo apenas garantir eventual insuficiência da autarquia contra a qual se expede o requisitório. 1.1. A insuficiência econômica da autarquia, por sua vez, não foi comprovada pelos Agravantes, não se justificando a expedição de precatórios em proporções de 50% contra o Distrito Federal e contra o IPREV/DF. 2. Não é cabível a cobrança dos honorários de sucumbência referentes à fase de conhecimento nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, porquanto a verba honorária pertence exclusivamente ao advogado que atuou na ação coletiva de origem, devendo o valor ser liquidado no Juízo da ação coletiva, em módulo próprio de cumprimento de sentença. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1230055, 07175997520198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV/DF. DISTRITO FEDERAL. AUTARQUIA. PERSONALIDADE PRÓPRIA. DEVEDORA PRINCIPAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. PRECATÓRIO ÚNICO. 1. A autarquia tem personalidade jurídica própria e é a responsável pelo pagamento das condenações judiciais que lhe são impostas. 2. O Distrito Federal é garantidor das obrigações da autarquia IPREV/DF, respondendo por elas apenas subsidiariamente. 3. A expedição de precatório deve ser em desfavor da autarquia (IPREV/DF) e, somente se verificar a insuficiência financeira desta, é que se expedirá precatório em desfavor de seu garantidor, o Distrito Federal. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1219875, 07196748720198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nota-se que no acórdão 1010696 desta 6a Turma Cível, citado pelo agravante, a Turma simplesmente reafirmou o entendimento de que o DF deve permanecer no polo passivo de demandas como esta, mas apenas como responsável subsidiário. Caso o IPREV não consiga responder com seu patrimônio, o DF é chamado como garantidor. De sorte há obrigação legal de plena satisfação do direito reconhecido em um título e a expedição na forma posta pelo Juízo favorece o direito de obtenção em prazo razoável da tutela executiva (art. 4o do CPC). Assim, a despeito da irresignação deduzida nesta pretensão recursal, não identifico, de plano, qualquer razão crível para reformar a decisão recorrida, mormente porque o agravante não trouxe a lume argumentos e/ou fatos suficientes a infirmar o entendimento assimilado pelo Juízo de primeiro grau. Diante do exposto, estando ausentes, nesta análise preliminar, os requisitos legais (verossimilhança das alegações), indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito. Intime-se as partes agravadas para, querendo, apresentarem suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assinalado (art. 1.019, II, do CPC,). Cumpra-se. Brasília, 2 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator